Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715557-77.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 58107325) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710451-51.2022.8.07.0018 – ids. 186107168 e 187294686 - EMD rejeitados) que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que o débito, a partir de dez/21, seja corrigido exclusivamente pela taxa Selic, respeitado o débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Afirma que, a partir da vigência da EC 113/21 (09/12/21), é vedada a aplicação cumulativa do índice da taxa Selic com outros índices, Temas 435 (STF) e 99 (STJ), e da jurisprudência do TJDFT. Assinala que não se pode considerar o valor consolidado do débito para fins de incidência da Selic, sob pena de excesso de execução, decorrente de anatocismo (Dec. 22.626/33, art. 4o, e STF 121), e de afronta ao princípio da boa-fé, com inevitável enriquecimento sem causa da credora. Alega que o art. 22, §1o, da Res. CNJ 303/2019, é inconstitucional, por desrespeitar o princípio do planejamento (CF 167, I), uma vez que aumenta a despesa pública, sem a respectiva previsão legal, além de ofender o princípio da separação dos poderes. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, para obstar a expedição de requisitório com valor superior ao devido. 2. Não vislumbro o fumus boni juris, uma vez que a incidência da taxa Selic, a partir de 09/12/21 (EC 113/21), não afasta os juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Ademais, a decisão agravada excluiu expressamente a cumulação de juros e correção com a taxa Selic, a partir da EC 113/21, não havendo falar, portanto, de bis in idem. A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.769.432, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2023). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator